Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.626.121-53 (APELADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARILENE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.626.121-53 (APELANTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO ADEQUADO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A e Marilene Moreira do Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Ação de Indenização por Dano Moral, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Aparte autora recorre, pugnando, em síntese, pela majoração do valor fixado a título de danos morais, pois houve diligência do consumidor sempre tentando reparar a violação de seu direito, sem necessitar de recorrer ao poder judiciário, o que não se mostrou possível.

Assevera que reparação por dano moral, tem caráter punitivo-pedagógico, de modo que restou clarividente a existência do ilícito praticado, e sendo o dano moral
in re ipsa
, visto que as recorridas inscreveram os dados da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito por dívida já paga, conforme comprovantes anexos, bem como devidamente reconhecido na r. sentença de primeiro grau, deve ser majorado.

Por sua vez, o Banco requerido apela, ao fundamento de que a argumentação da autora, de que não tinha conhecimento da existência do débito, tão pouco das transações concretizadas em seu nome, é absolutamente improcedente, já que todos os dados foram devidamente conferidos com vistas a evitar eventuais fraudes.

Afiança que as prova dos autos demonstram que efetivamente a Apelada recebeu os recursos oriundos do negócio jurídico.

Ressalta que nenhum dos requisitos da reparação do dano estão presentes, quais sejam: (i) o dano suportado pela vítima, (ii) o ato culposo do agente, e (iii) o nexo causal entre o dano e a conduta culposa. A ausência de um desses requisitos afasta a responsabilidade de indenizar, notadamente porque, no caso dos autos, confere-se a excludente da responsabilidade, porquanto não houve o defeito na prestação do serviço.

Por fim, assevera que não há falar em danos morais, eis que demonstrou, de forma robusta, que o contrato foi devidamente firmado, com a consequente liberação dos valores na conta da autora, máxime porque a requerente não comprovou qualquer intenso abalo psíquico, ou eventual dano que tenha sofrido.

Alternativamente, pugna pela redução do valor atribuído à condenação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando, respectivamente, pelo desprovimento do recurso (id.

237924701 e 237924702).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, as partes apelantes visam a reforma da sentença que condenou o Banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais, arbitrada em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Marilene Moreira dos Santos, em desfavor do Banco Bradesco S/A, eis que seus dados foram inscritos em órgão de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de R$ 345,72 (trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Narra que firmou contrato n. 239130709Y, a ser pago em cinco parcelas mensais de R$ 345,72 (trezentos e quarenta e cinco reais, setenta e dois centavos), sendo o primeiro pagamento em 11 de maio de 2023 e o último 11 de setembro de 2023; contudo, seu nome fora lançado no cadastro de inadimplentes, referente à parcela com vencimento para o mês de julho/2023, a qual estava quitada.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o
quantum
indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por
MARILENE MOREIRA DOS SANTOS
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré, no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022), bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação, ratificando a decisão Id 141613824.

[...]”

Deste ato sentencial, recorrem as partes, a Autora, com vistas a majorar o valor arbitrado para os danos morais, e o Banco pela improcedência dos pedidos, ou redução do
quantum
arbitrado.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade da condenação do requerido nos danos morais e o valor arbitrado, em razão de negativação, em tese, indevida.

No caso, verifica-se que o Banco Requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista a total ausência de documentação neste sentido, ao contrário, confere-se que o boleto que deu origem à inscrição da autora no cadastro de inadimplentes encontrava-se devidamente quitado.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil, surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do mesmo diploma legal.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil
, in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Feitas estas considerações, passa-se à análise do
quantum
devido em relação ao dano moral, conforme consta das razões recursais.

O Juízo singular entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“ Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por
MARILENE MOREIRA DOS SANTOS
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré, no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022), bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação, ratificando a decisão Id 141613824. .”

O que se contempla no
quantum debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento já exarado por este relator:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO ADEQUADO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 0001871-39.2015.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Igualmente, já se manifestou esta Câmara:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE MEDIDOR –VISTORIA UNILATERAL – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO – INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL E PERMANENTE APÓS A INSPEÇÃO –

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO –REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS –

ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época dos fatos), a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

2. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável.

3 Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1045641-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados deste Sodalício, além do que cumprirá a finalidade de inibir o Banco requerido à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, mantem-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, que fixou os danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos de Apelação Cível interpostos, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024